Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-33.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO ROUBO MAJORADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS APLICADAS COM A REMISSÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS PARA O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não esgotadas as providências a cargo do Juízo da execução com vistas ao cumprimento das condições impostas, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da remissão concedida como forma de exclusão do processo ao adolescente.
2. Recurso conhecido e não provido.